Tribunal: STF
Processo: Rcl 67477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A.J. Pereira Imóveis Ltda. e outra, em 18.4.2024, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0011169-78.2014.5.01.0021, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    O caso



    2. Em 1º.6.2018, o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ não reconheceu a existência de vínculo de emprego entre Expedito Antônio Marcos Rocha e A.J. Pereira Imóveis Ltda. e outra e julgou improcedente a Reclamação Trabalhista n. 0011169-78.2014.5.01.0021 (fls. 189-193, e-doc. 20).



    Em 5.2.2019, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Expedito Antônio Marcos Rocha e determinou o retorno dos autos ao juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ para julgamento dos demais pedidos. Essa a ementa do acórdão:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO. Demonstrada a presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 3º da CLT, é imperioso o reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado pelo trabalhador” (fl. 1, e-doc. 33).



    Em seu voto, o Relator do Recurso Ordinário n. 0011169-78.2014.5.01.0021 salientou:



    “Insurge-se o recorrente em face do não reconhecimento do vínculo de emprego alegado na inicial, argumentando, em suma, que exerceu a função de gerente de vendas pelo período indicado na prefacial. Argumenta que, admitida a prestação de serviços pela reclamada deve ocorrer a inversão do ônus da prova, frisando que a função exercida estava diretamente relacionada à atividade fim da reclamada, bem como, que restaram comprovados os elementos caracterizadores da relação de emprego. (...)



    Assiste razão ao recorrente. 



    O demandante alegou na prefacial, em resumo, que laborou em prol da primeira reclamada de 09.04.2007 a 08.04.2014, como Gerente de Vendas, sem anotação em sua CTPS. Relatou que, inicialmente, recebia 10% de comissões sobre as vendas da loja, sendo que esse percentual era recebido sobre o valor das comissões recebidas pelas reclamadas pela venda de imóveis. Também alegou que, a partir do início de 2008, passou a receber 5% de comissões, haja vista que o percentual anterior era dividido entre dois gerentes. Por fim, a partir de janeiro 2010 o autor passou a receber 4% em razão da reclamada ter contratado um terceiro gerente. Pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício, com o pagamento de todas as parcelas contratuais (salariais e rescisórias) daí decorrentes. Em sua defesa, a reclamada admitiu a prestação de serviços, mas alegou que o autor atuava como corretor de imóveis autônomo, com regular registro no CRECI, sem os pressupostos estabelecidos no artigo 3º da CLT. Apresentou documentos. 



    O reclamante, em seu depoimento pessoal, afirmou que: (...).



    Feita a necessária síntese, passo à análise.



    O artigo 3º da CLT conceitua a figura do empregado como ‘toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. Por outro lado, o empregador é conceituado no artigo 2º consolidado como ‘a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço’. 



    Consoante o que se extrai dos referidos dispositivos legais, para a configuração do vínculo de emprego, exige-se que estejam presentes, concomitantemente, os requisitos da pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços. A falta de um deles é suficiente para descaracterizar a relação de emprego. 



    Pela distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo empregatício, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    Como visto, a reclamada admitiu a prestação de serviços, mas alegou que o autor atuava na condição de corretor de imóveis, autônomo, sem subordinação. 



    Porém, em que pese o entendimento esposado na sentença, nota-se que as rés não foram capazes de se desvencilhar a contento de seu encargo probatório. 



    Em verdade, os depoimentos dos sócios das rés corroboram a tese autoral. O representante legal da reclamada A. J. Pereira Imóveis Ltda admitiu em depoimento que, em 40 anos de vida da empresa, nunca teve nenhum corretor como empregado, o que demonstra claramente, a intenção de ferir as leis trabalhistas. Afirmou, outrossim, que o autor podia trabalhar tanto na empresa de corretagem como na que cuidava da locação de imóveis, ambas empresas da mesma família, tratando-se de um dos corretores mais experientes da empresa, procurado pelos menos experientes. 



    Ora, analisando os termos do depoimento do referido sócio, verifica-se que o autor atuava, de fato, como Gerente da empresa, além de atuar, também, como corretor, como dito em seu depoimento. 



    Somada a confissão do preposto supracitado, observa-se que o depoimento da testemunha indicada pelo autor corroborou integralmente sua tese, de que o reclamante gerenciava a loja e a abria, que não trabalhava apenas como corretor, não havendo dúvidas de que o obreiro não atuava como ‘corretor autônomo’, como alegado na peça de bloqueio.



    Por fim, observo que as rés sequer apresentaram com a defesa o ‘contrato de parceria’ mencionado na aludida peça, mas, tão somente, registros de emolumentos do RGI, documentos de crédito imobiliário, hipotecas e de registros de imóveis, além de recibos de Pagamento a autônomo - RPA, emitidos pelo trabalhador. 



    Por tudo o que foi exposto, verifico, no caso em tela, a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, razão pela qual voto pelo provimento do apelo obreiro para declarar a existência desse vinculo, devendo retornar os autos para a Vara de origem, para o julgamento de todos os demais pedidos. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, reformando sentença, declarar a existência do vínculo empregatício entre as partes, e para determinar o retorno dos autos à Vara para julgamento de todos os demais pedidos” (fl. 37, e-doc. 1, grifos nossos).



    Em 1º.7.2019, o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ proferiu nova sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as empresas A.J. Pereira Imóveis Ltda. e A.G. Rio Imóveis Ltda. solidariamente ao pagamento de várias verbas trabalhistas (fls. 75-81, e-doc. 21).



    Em 1º.9.2020, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos por Expedito Antônio Marcos Rocha e por A.J. Pereira Imóveis Ltda. e outra:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DOS CONTROLES DE FREQUÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO APONTADA PELO RECLAMANTE. Na ausência dos controles de frequência, há de se presumir verdadeira a jornada de trabalho noticiada na petição inicial, conforme o entendimento consubstanciado na Súmula 338, I, do C. TST” (fl. 200, e-doc. 21).



    Opostos embargos de declaração por Expedito Antônio Marcos Rocha, estes foram acolhidos “apenas [para] esclarecer, como bem salientado pelo embargante, que o repouso semanal remunerado incidente sobre as comissões deverá integrar a base de cálculo do aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS + multa de 40%, repercutindo, ainda, no cálculo das horas extras deferidas” (fl. 231, e-doc. 21).



    A.J. Pereira Imóveis Ltda. e outra interpuseram recurso de revista (fls. 239-245, e-doc. 21) ao qual foi negado seguimento (fls. 382-384, e-doc. 21).



    A.G. Rio Imóveis Ltda. e A.J. Pereira Imóveis Ltda. interpuseram agravo (fls. 392-394 e fls. 395-406, e-doc. 21) os quais pendem de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. As reclamantes afirmam que “a Justiça do Trabalho [teria] desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que a “presente demanda diz respeito à validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que “ao TRT 1ª Região e ao C. TST, respectivamente, foi dado provimento ao apelo do beneficiário e, ao fazê-lo, reformou a decisão proferida pelo juízo de base, avocando como fundamento a distribuição do ônus da prova própria do direito do trabalho e sob fundamento que a empresa não possuía nenhum corretor como empregado, deduziu fraude trabalhista, conforme” (fl. 3, e-doc. 1).



    Insistem que “tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anotam que “a compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Explicam que “essas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, disciplinadora do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante atribuição de natureza comercial às relações jurídicas decorrentes da atividade regulada” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ponderam não caber “à Justiça do Trabalho apreciar a validade de contratos disciplinadores de relações de natureza comercial, ainda que juízo desse feitio fosse exercido à luz de alegações de configuração de fraude trabalhista” (fl. 9, e-doc. 1).



    Observam que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 “foi situada a licitude da celebração de contratos de parceria firmados por pessoas jurídicas constituídas por profissionais atuantes em salões de beleza” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requerem “deferimento do pedido cautelar (...) a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0011169-78.2014.5.01.0021, bem como a execução provisória tombada sob nº 0100989-98.2020.5.01.0021, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 26, e-doc. 1).



    Pedem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 26, e-doc. 1).



    Pedem, “subsidiariamente (...), seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”(DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625,Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie em exame, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme exposto na decisão monocrática, ficou comprovada a existência de vínculo de emprego entre as partes, pois apesar do autor ter sido contratado como pessoa jurídica, as atividades desempenhadas eram as mesmas das atividades desenvolvidas pela pessoa física, havendo fraude no contrato de prestação dos serviços, com base nos depoimentos prestados tanto pela testemunha do autor quanto pelo preposto da empresa.



    A parte pretende discutir o ônus da prova acerca da existência de subordinação, porém nos autos o que se discute é que houve fraude no contrato de prestação de serviços. Nos autos, embora essa seja a pretensão da parte, não se discute a inversão ilegal do ônus da prova” (fl. 8, doc. 29).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora